Tribunal: TJES
Processo: 0000864-22.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-22.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FABIANO DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), pois o acusado empregou violência, sendo certo que tal proceder tinha como objetivo assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo. Precedente do STJ.

2. É suficiente para a consumação do crime de roubo a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica, o que torna inviável o reconhecimento da tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000864-22.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS FABIANO DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
MATHEUS FABIANO DE JESUS DA SILVA
,
contra a r. sentença de fls. 41/48, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 52/55-verso, a defesa do réu requer a desclassificação para o crime de furto tentado (art. 155, c/c art. 14, inc. II, do CP), pois ausente o elemento grave ameaça ou violência.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 03 de agosto de 2022, em Santa Isabel, Domingos Martins-ES, o denunciado MATHEUS, mediante grave ameaça de morte, subtraiu para si uma bolsa, contendo R$ 1.200,00 (mil e duzentos) em espécie e 01 (um) aparelho celular marca Samsung da vítima FLAVIA CHRISTINA DOS SANTOS.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado puxou com força a bolsa, anunciando o assalto e dizendo que estava armado, contudo, a vítima passou a gritar, o que chamou a atenção de populares, que conseguiram conter o réu.

Em relação ao pedido defensivo de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP) verifico que, em depoimento judicial, a vítima FLAVIA CHRISTINA DOS SANTOS (mídia de fls. 30), descreve, com clareza, que o acusado empregou violência, pois puxou forte as suas costas, tendo lhe empurrado para trás, para pegar o seu aparelho celular e a sua bolsa, sendo certo que tal proceder tinha como objetivo assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“(...)1. Na situação dos autos, além do arrebatamento da coisa,
houve o emprego de violência contra a vítima, estando, pois, correta a classificação no tipo penal do crime de roubo
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 798.776/SC, r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 30/10/2023
, DJe de 8/11/2023.)

Indo adiante, em relação ao reconhecimento da causa de diminuição de pena, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), destaco que o acusado se apossou dos pertences da vítima, ocorrendo a inversão da posse, sendo prescindível que seja mansa e pacífica, conforme entendimento sumular do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582/STJ).

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6725467),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.